Tribunal: CARF
Processo: 18186.722834/2020-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722834/2020-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.624 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
IVO BALSIMELLI BARUTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
RECEBIMENTO
EM
PARCELAS.
PROPORCIONALIZAÇÃO
DA
QUANTIDADE DE MESES EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS
PARCELAS RECEBIDAS.
No caso de RRA recebido em diversas parcelas, o número de meses total da
ação deve ser proporcionalizado entre os valores de cada uma das parcelas
recebidas, de modo que devem ser oferecidas à tributação em cada ano-
calendário, o montante recebido e o valor do imposto retido equivalente à
parcela recebida, que poderá ser aproveitado, desde que devidamente
comprovadas a retenção e o recolhimento do imposto.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RESTABELECIMENTO PARCIAL DA GLOSA.
Se o conjunto probatório evidencia que o recebimento dos rendimentos e a
retenção do imposto respectivo ocorreram em determinado ano-calendário, mas
o recolhimento do tributo aos cofres públicos foi realizado em outro, por força
de determinação judicial, cabe o restabelecimento do imposto supostamente
não recolhido, na proporção desses rendimentos oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo a autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, cabe exigí-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos
demais tributos.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722834/2020-66
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a parcela da glosa do IRRF sobre RRA no valor de R$
165.132,07. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que deram provimento parcial em maior
extensão.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 195/222 e 235/262) interposto contra decisão
da 18a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, de fls. 181/184, que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 28/09/2020, no montante de R$
213.287,78, já incluídos multa de ofício (passível de redução), juros de mora (calculados até
30/09/2020) e multa de mora (não passível de redução) de fls. 98/106, referente às infrações de
“Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos – Tributação Exclusiva, de 161 para
128,2” e de “Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva” de R$ 206.415,09, decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2020, ano-calendário de
2019 (fls. 81/94).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 06/10/2020 (AR de fl. 107), o contribuinte
apresentou impugnação em 06/11/2020 (fls. 02/30), acompanhada de documentos de fls. 31/80,
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 182):
(...)
Em 06/11/2020 (fls. 03 e 30), o contribuinte apresentou a impugnação, alegando, em
síntese, que:
1. Teria tido diversas dificuldades para apresentar a sua impugnação no prazo
estipulado, de acordo com as ocorrências narradas na peça de defesa, tendo recorrido ao
e.cac. Cita a legislação e decisão administrativa na intenção de provar que teria direito a
ver a sua impugnação como sendo reconhecida como tempestiva;
2. Entende que apenas cometeu um engano ao ter declarado o número de meses dos
RRA como sendo 161, não podendo ser punido com sanção pecuniária;
3. Cita diversos entendimentos doutrinários, decisões administrativas e judiciais no
intuito de corroborar seus argumentos de defesa;
4. Mesmo após a impugnação, junta vários documentos, pois teria direito a tais
anexações, conforme fls. 109 a 179;
5. A responsabilidade pelo recolhimento do IRRF é da fonte pagadora, não sendo o
contribuinte obrigado a providenciar essa comprovação, conforme legislação
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

tributária citada na impugnação. Afirma que o imposto de renda glosado teria sido de
fato retido;
6. Aduz que agiu de boa fé não podendo ser cobrada multa qualificada que seria
confiscatória.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 25 de novembro de 2021, a 18a
Turma da DRJ/07, no acórdão no 107-013.485, julgou a impugnação improcedente (fls.
181/184).
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/12/2021 (AR de fl. 191), o
contribuinte interpôs, em 21/01/2022 (fls. 192/193), recurso voluntário (fls. 195/222 e 235/262),
acompanhado de documentos (fls. 223/231 e 263/282), alegando em síntese:
(...)
II— DO DIREITO
II.1 — DO HISTÓRICO DA AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA
Em 27/11/2018, a fonte pagadora Fundação CESP efetuou o depósito do crédito no
valor de R$ 2.002.954,55, correspondente ao valor bruto.
Foi liberado o valor líquido incontroverso devido ao contribuinte de R$ 1.419.144,19, já
abatidas as contribuições fiscais e previdenciárias devida, conforme demonstra o alvará
eletrônico de pagamento expedido em 04/02/2019.
A diferença havida entre o depósito bruto e o valor líquido levantado deixa claro que se
referem à reserva matemática, contribuições fiscais e previdenciárias.
Tal conclusão se infere do próprio despacho judicial no processo trabalhista datado de
05/12/2018, o qual expressamente dispõe que o valor inicialmente levantado de R$
1.407,229,49 é liquido, já efetuados os descontos devidos, restando ainda um saldo
remanescente de R$ 539.551,86, valor que veio a ser liberado somente dois anos depois.
A fonte pagadora não disponibilizou o informe de rendimentos contendo as informações
a serem declaradas na DIRPF.
A base de incidência do recolhimento de imposto de renda fora fixada em R$
206.415,09, reajustável à data do efetivo pagamento,
Ao se utilizar dos dados obtidos junto ao processo trabalhista, o recorrente registrou o
valor de R$ 206.415,09 e o número total de meses acumulados registrado em sentença
judicial (161 meses).
Em agosto de 2019, a fonte pagadora Fundação CESP depositou o valor do saldo
residual de R$ 583.615,26 que só fora liberado e efetivamente pago ao contribuinte no
ano calendário de 2021, na quantia líquida de R$ 562.643,68 (descontado o IR),
juntamente com a liberação dos alvarás para quitação dos Impostos de Renda tanto do
primeiro depósito de 26/11/2018.
Após insistências e reiterados pedidos nos autos do processo trabalhista, foi liberado o
comprovante de recolhimento de IRRF no valor total de R$ 244.889,06, cujo período de
apuração reporta-se a 26/11/2018, data do primeiro depósito, ainda que o valor tenha
sido liberado e pago apenas em 03/2021, o que não pode e não deve ser imputado ao
recorrente.
Concomitantemente foi realizada a quitação do imposto de renda referente ao segundo
depósito no valor de R$ 20.971,58.
Em recente consulta à DIRF não consta qualquer informação no ano de 2019, ano de
efetivo recebimento dos valores pelo contribuinte.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

II.2 - DO MÉRITO
Em sede de impugnação, o recorrente já vinha combatendo a Notificação de
Lançamento, sob o argumento de o contribuinte não poder ser penalizado ao cumprir
com sua obrigação em absoluta boa-fé e de acordo com a legislação vigente.
DO ACÓRDÃO RECORRIDO
O acórdão recorrido aponta que o recorrente não comprovou ter direito aos 161 meses
pleiteados na DAA, além de indicar a ausência do Alvará Judicial que comprovasse de
fato que o imposto teria sido retido na fonte.
DA
AUSÊNCIA
DE
INFORME
DA
FONTE
PAGADORA.
DO
RECOLHIMENTO POSTERIOR. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A fonte pagadora, por expressa determinação do parágrafo único, do artigo 45 do CTN,
substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja retenção está
obrigada a fazer. caracterizando-se como responsável tributário.
No processo trabalhista em questão, existe a informação de que a "base de incidência do
recolhimento de imposto de renda é fixada em R$ 206.415,09, reajustável à data do
efetivo pagamento".
O contribuinte/declarante utilizou-se desta informação em sua Declaração de Ajuste
Anual referente à data do efetivo recebimento dos valores, oferecendo-o à tributação e
compensando o imposto retido.
Quando da liberação da quantia para pagamento de DARF em 03/2021, o valor IRRF
referente ao período de apuração de 26/11/2018 (1° depósito) aparece na quantia de R$
228.506,97, com os acréscimos legais, um valor superior ao declarado.
O fato é que o valor de IRRF fora efetivamente descontado do recebido pelo
contribuinte em fevereiro de 2019, conforme demonstram os documentos de peças
judicias anexas à presente.
Inobstante, uma vez comprovada a retenção de imposto de renda retido na fonte pela
fonte pagadora, impõe-se o restabelecimento do IRRF glosado indevidamente pela
autoridade fiscal no presente caso.
Voltando-se aos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, como
estampado no Decreto n° 70.235/72, alguns são decorrentes de normas constitucionais
e, também, de construção doutrinária, dentre os quais o do formalismo moderado e o da
verdade material.
No caso em comento, a verdade material será alcançada somente com a análise dos
documentos anexos à presente, impondo-se a revisão do lançamento de ofício
constituído por meio do lançamento ora combatido.
DA BOA FÉ DO CONTRIBUINTE
No presente caso, ausente qualquer elemento que evidencie alguma intencionalidade do
contribuinte, a boa-fé deve ser presumida.
O lançamento ora combatido é nulo de pleno direito e não merece prosperar, porquanto
não está embasado em qualquer elemento fático capaz de desconstituir o IRRF
declarado.
Vale dizer, a notificação não apresenta um único elemento capaz de justificar a
desconsideração dos dados declarados pelo contribuinte.
Em verdade, o lançamento fundamenta-se exclusivamente na interpretação da
autoridade fiscal sobre os valores declarados na Ficha RRA, ao arrepio da legislação e
doutrina aplicáveis.
Portanto, não houve por parte do recorrente declaração desleal e insidiosa. Agiu em
respeito à legislação e às informações que detinha, sendo assim, sua conduta lícita.
Sendo assim, a informação de número de meses referentes a rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, em absoluta boa-fé do contribuinte e com base ao acesso de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

dados obtidos de informação de cálculos da Justiça do Trabalho, deve ser conduzido à
revisão de lançamento, bem como não há porque se impor sanção pecuniária.
DA MULTA QUALIFICADA - DO NÃO CONFISCO
Em apreço ao princípio da eventualidade, na absurda e remota hipótese de manutenção
do lançamento fiscal ora recorrido, o que por certo não ocorrerá, cumpre demonstrar a
abusividade da multa aplicada.
Por entender ter havido suposta inexatidão de informação de número de meses
referentes a rendimentos recebidos acumuladamente, a autoridade fiscal fixou em 75%
(setenta e cinco por cento) a multa de ofício.
Observe que o valor da multa fixada em 75% alcança o montante de R$ 15.165,78
(quinze mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), que corresponde
quase à totalidade do valor do imposto supostamente devido.
Diante desses números, é indubitável que a multa imposta apresenta um caráter
confiscatório, posto que representa um valor praticamente equivalente ao do próprio
imposto cobrado, elevando significante o lançamento, tornando-a desarrazoada e
desproporcional à capacidade contributiva da contribuinte.
Sobre esses pontos, o próprio STF, por meio do voto do ministro Celso de Mello, no
RExt 754.554/GO, adotou posicionamento no sentido de que mesmo uma multa de 25%
pode ser declarada confiscatória, caso ultrapasse o valor da própria obrigação, como no
caso do ICMS/GO, em que o tributo é de 17% sobre o valor da operação.
Muitos são os casos levados à análise do Judiciário, uma vez que a CF apenas proibiu o
efeito confiscatório (artigo 150, IV), não estabelecendo qual seria o limite para não se
chegar ao confisco.
Nos termos do entendimento até então adotado pelo Supremo, confiscatória seria a
multa aplicada de forma desarrazoada, que comprometa o patrimônio ou exceda o limite
da capacidade contributiva da empresa/pessoa.
Ocorre que, diante da ausência de definição constitucional e legal do que seria
"confisco" em matéria tributária, fica a cargo dos tribunais avaliarem os excessos
praticados pelo Fisco, considerando caso a caso, sempre observando o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Dessa forma, os contribuintes ficam sujeitos a decisões judiciais diversas como limite
para evitar o caráter "confiscatório" das penalidades impostas aos contribuintes.
Porém, o que não é possível é, como pretende a autoridade fiscal afirmar sobre a
inexatidão da informação, sustentado apenas na subjetividade, na consciência do
profissional, sem uma respectiva prova material.
(...)
Sendo assim, não configura acertada o lançamento com aplicação da multa de ofício de
75%, principalmente, fundamentado na argumentação de que o contribuinte de boa-fé
baseou-se em informações obtidas a partir dos dados extraídos da ação judicial,
conforme visto acima.
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer o recorrente, seja acolhida e julgada procedente, para o fim
de ser cancelado o lançamento de ofício lavrado, e conseqüentemente, revisto o débito
fiscal reclamado, em virtude da insubsistência e improcedência da notificação, não
havendo diferenças a serem recolhidas.
Em sessão de 08/11/2022, por meio da Resolução no 2201-000.539, esta Turma
Ordinária, decidiu pela conversão do processo em diligência, com o objetivo de obter as
informações constantes no excerto abaixo reproduzido (fls. 284/289):
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

Tendo em vista as informações acima, observa-se que:
(i) Além do valor incontroverso levantado em 05/02/2019, no montante de R$
1.407.229,49 (fl. 241), o contribuinte efetuou os seguintes levantamentos no curso
da ação trabalhista: R$ 37.902,52, em 07/12/2017 (fl. 242) e saldo residual de R$
583.615,26, pago no ano calendário de 2021 (fl. 245) e
(ii) No recurso voluntário o contribuinte informou que os recolhimentos dos valores do
IRRF nos montantes de R$ 244.889,06 e R$ 20.971,58 foram realizados apenas em
03/2021 (fls. 249/250).
Em virtude dessas considerações, necessária se faz a conversão do presente julgamento
em diligência para que a unidade de origem informe, mediante a elaboração de relatório
conclusivo: (i) se o contribuinte informou nas declarações de ajuste anual (DAA) dos
exercícios de 2018 e 2022, anos-calendário de 2017 e 2021 os valores por ele
levantados nos montantes referidos no parágrafo imediatamente acima; (ii) se nos anos-
calendário de 2017 e 2021 o contribuinte se aproveitou de algum valor de imposto de
renda retido na fonte em relação a ação trabalhista e (iii) se existe informação nos
sistemas da Receita Federal acerca da retenção e recolhimento dos referidos valores do
IRRF informados pelo contribuinte em seu recurso voluntário (fls. 249/250).
Após o cumprimento da diligência os autos devem retornar a esse Colegiado para
julgamento.
(...)
Cumprida a diligência (fls. 293/297), os presentes autos retornaram para dar
seguimento ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
A matéria em litigio recai sobre os seguintes pontos:
O Recorrente afirma que o acórdão recorrido aponta não ter sido comprovado o
direito aos 161 meses pleiteados na DAA, além de indicar a ausência do alvará judicial que
comprovasse de fato que o imposto teria sido retido na fonte.
Relata que apesar da ausência de informe da fonte pagadora, houve o
recolhimento posterior do IRRF e discorre sobre a responsabilidade tributária.
Aduz que não houve por parte do Recorrente declaração desleal e insidiosa,
agindo de boa-fé e, com base nos dados obtidos de informação de cálculos da Justiça do
Trabalho, informou o número de meses referentes aos rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente.
Discorre sobre a multa qualificada e o não confisco, entendendo não ser aplicável
a multa de ofício de 75%, em face da argumentação de ter agido de boa-fé, baseado em
informações obtidas de extratos da ação judicial.
Das Disposições Legais e Normativas sobre o Rendimentos Recebidos Acumuladamente
(RRA)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

Preliminarmente, vejamos o que dispõem a legislação e demais atos normativos
sobre os RRA:
LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. (Incluído pela Lei
no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de
2010. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 8o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Art. 12-B. Os rendimentos recebidos acumuladamente, quando correspondentes ao ano-
calendário em curso, serão tributados no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. (Incluído pela Medida Provisória no 670, de 2015)
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

Art. 12-B. Os rendimentos recebidos acumuladamente, quando correspondentes ao
ano-calendário em curso, serão tributados, no mês do recebimento ou crédito, sobre o
total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias
ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização. (Incluído pela Lei no 13.149, de 2015)
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1500, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 30/10/2014, seção 1, página 57)
Art. 36. Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência do imposto
sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de
2015) (grifos nossos)
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
e (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015)
II - rendimentos do trabalho. (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB no 1558,
de 31 de março de 2015)
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de
previdência complementar.
§ 3o O disposto no caput aplica-se desde 28 de julho de 2010 aos rendimentos
decorrentes:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março
de 2015)
I - de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015)
II - do trabalho. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de
março de 2015)
Art. 37. O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 1o O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no
caput a 1 (um) mês.
§ 2o A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada a que se refere o caput,
deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo IV a esta Instrução Normativa.
Art. 38. Do montante a que se refere o art. 37 poderão ser excluídas despesas, relativas
aos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Art. 39. A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, observado o previsto no art. 36:
I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

II - contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no inciso I do caput, independentemente de o
beneficiário ser considerado dependente para fins do disposto no art. 90.
Art. 40. A pessoa responsável pela retenção de que trata o caput do art. 37 deverá, na
forma, prazo e condições estabelecidos na legislação do imposto, fornecer à pessoa
física beneficiária o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do IRRF, bem
como apresentar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) declaração contendo
informações sobre:
I - os pagamentos efetuados à pessoa física e o respectivo IRRF;
II - a quantidade de meses;
III - se houver, as exclusões e deduções de que tratam, respectivamente, os arts. 38 e 39.
§ 1o No caso de rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal,
mediante precatório ou requisição de pequeno valor:
I - além das informações de que tratam os incisos I e II do caput, a instituição financeira
deverá informar:
a) os honorários pagos a perito e o respectivo IRRF; e
b) a indicação do advogado da pessoa física beneficiária;
c) o valor a que se refere o art. 38; e
d) a indicação do advogado recebedor dos recursos da ação;
II - fica dispensada a retenção do imposto quando a pessoa física beneficiária declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são
isentos ou não tributáveis.
§ 2o Para fins do disposto no inciso II do § 1o, deverá ser utilizada a declaração
constante do Anexo Único à Instrução Normativa SRF no 491, de 12 de janeiro de 2005.
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no decorrer do
ano-calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável
do contribuinte.
§ 1o O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.
§ 2o A opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA; e
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se refere o
art. 40 ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a
prejudicar o exercício da opção.
§ 3o No caso de que trata a alínea “b” do inciso II do § 2o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011.
Art. 42. Na hipótese de a pessoa responsável pela retenção de que trata o caput do art.
37 não ter feito a retenção em conformidade com o disposto neste Capítulo ou ter
promovido retenção indevida ou a maior, a pessoa física beneficiária poderá efetuar
ajuste específico na apuração do imposto relativo aos RRA na DAA referente ao ano-
calendário correspondente, do seguinte modo:
I - a apuração do imposto será efetuada:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

a) em ficha própria; e
b) separadamente por fonte pagadora e para cada mês-calendário, com exceção da
hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado mais de um pagamento
referente aos rendimentos de um mesmo ano-calendário, sendo, neste caso, o cálculo
realizado de modo unificado; e
II - o imposto resultante da apuração de que trata o inciso I será adicionado ao imposto
apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e condições deste.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput à hipótese de que trata o § 3o do art. 50.
§ 2o A faculdade prevista no caput será exercida na DAA relativa ao ano-calendário de
recebimento dos RRA, e deverá abranger a totalidade destes no respectivo ano-
calendário.
§ 3o A pessoa responsável pela retenção:
I - na hipótese de a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) já ter
sido apresentada, deverá retificá-la de modo a informar os RRA na ficha própria;
II - caso tenha preenchido o Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF sem
informar os RRA no quadro próprio para esses rendimentos, deverá corrigi-lo e fornecê-
lo ao beneficiário; e
III - não deverá recalcular o IRRF.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se inclusive para as DAA referentes aos anos-
calendário de 2010 e de 2011.
(...)
Art. 45. Para efeitos de apuração do imposto de que trata o art. 37, no caso de parcelas
de RRA pagas:
I - em meses distintos, a quantidade de meses relativa a cada parcela será obtida pela
multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o valor da
parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com uma casa
decimal, se for o caso;
II - em um mesmo mês:
a) ao valor da parcela atual será acrescentado o total dos valores das parcelas anteriores
apurando-se nova base de cálculo e o respectivo imposto;
b) do imposto de que trata a alínea “a” será deduzido o total do imposto retido relativo
às parcelas anteriores.
Parágrafo único. O arredondamento do algarismo da casa decimal de que trata o inciso I
do caput será efetuado levando-se em consideração o algarismo relativo à 2a (segunda)
casa decimal, do modo a seguir:
I - menor que 5 (cinco), permanecerá o algarismo da 1a (primeira) casa decimal;
II - maior que 5 (cinco), será acrescentada uma unidade ao algarismo da 1a (primeira)
casa decimal; e
III - igual a 5 (cinco), deverá ser analisada a 3a (terceira) casa decimal, da seguinte
maneira:
a) quando o algarismo estiver compreendido entre 0 (zero) e 4 (quatro), permanecerá o
algarismo da 1a (primeira) casa decimal; e
b) quando o algarismo estiver compreendido entre 5 (cinco) e 9 (nove), será
acrescentada uma unidade ao algarismo da 1a (primeira) casa decimal.
(...)
Art. 49. Na hipótese de RRA a título complementar, o imposto a ser retido será a
diferença entre o incidente sobre a totalidade dos RRA paga, inclusive o superveniente,
e a soma dos retidos anteriormente.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

§ 1o Eventual diferença negativa de imposto, apurada na forma do caput, não poderá ser
compensada ou restituída.
§ 2o Considerar-se-ão RRA a título complementar os rendimentos de que trata o art. 36,
recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, com o intuito específico de complementar
valores de RRA pagos a partir daquela data, decorrentes de diferenças posteriormente
apuradas e vinculadas aos respectivos valores originais.
§ 3o O disposto no caput será aplicado ainda que os RRA a título complementar tenham
ocorrido em parcelas.
§ 4o Em relação aos RRA a título complementar, a opção de que trata o art. 42:
§ 4o Em relação aos RRA a título complementar, a opção de que trata o art.
41: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017)
I - poderá ser exercida de forma independente, quando os valores dos RRA, ou da
última parcela destes, tenham sido efetuados em anos-calendário anteriores ao
recebimento do valor complementar;
II - será a mesma adotada relativamente aos valores dos RRA, ou da última parcela,
quando o recebimento destes tenha sido efetuado no mesmo ano-calendário do
recebimento do valor complementar.
Art. 49-A. As despesas a que se referem os arts. 38 e 39 que tenham sido excluídas da
base de cálculo do imposto sobre a renda incidente sobre RRA em montante maior do
que o devido, na hipótese de devolução deste ao contribuinte, sua tributação será, no
momento do recebimento, sob a forma de RRA, aplicando-se o disposto no art.
49. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
DECRETO No 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Art. 702. A partir de 11 de março de 2015, os rendimentos recebidos acumuladamente e
submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou do crédito,
separadamente dos demais rendimentos recebidos no mês (Lei no 7.713, de 1988, art.
12-A,caput).
§ 1o O imposto sobre a renda será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, por meio da utilização de tabela progressiva resultante
da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou do
crédito (Lei no 7.713, de 1988, art. 12-A, §1o).
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12-
A, §2o).
§ 3o A base de cálculo será determinada por meio da dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis (Lei no 7.713, de 1988, art. 12-A, §
3o):
I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em decorrência das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou de divórcio consensual realizado por
escritura pública (Lei no 7.713, de 1988, art. 12-A, § 3o, inciso I); e
II - contribuições para a previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios (Lei no 7.713, de 1988, art. 12-A, § 3o, inciso II).
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

Art. 703. O disposto no art. 702 não se aplica ao cumprimento de decisão da Justiça
Federal, por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor, exceto quanto às
disposições do art. 27, § 1o e § 3o, da Lei no 10.833, de 2003 (Lei no 7.713, de 1988, art.
12-A, § 4o).
Art. 704. O total dos rendimentos de que trata o art. 702, observado o disposto em seu §
2o, poderá integrar a base de cálculo do imposto sobre a renda, na declaração de ajuste
anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte (Lei no
7.713, de 1988, art. 12-A, § 5o).
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput,o imposto sobre a renda retido na fonte
será considerado antecipação do imposto sobre a renda devido apurado na declaração de
ajuste anual (Lei no 7.713, de 1988, art. 12-A, § 6o).
Art. 705. Os rendimentos de que trata o art. 702 recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e
26 de julho de 2010 poderão ser tributados na forma prevista naquele artigo, hipótese
em que deverão ser informados na declaração de ajuste anual referente ao ano-
calendário de 2010 (Lei no 7.713, de 1988, art. 12-A, § 7o).
Art. 706. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
disciplinará o disposto nesta Seção (Lei no 7.713, de 1988, art. 12-A, § 9o).
A seguir, passamos à análise das alegações do contribuinte em relação às
infrações apuradas pela fiscalização.
Como foi aduzido anteriormente, o lançamento objeto dos presentes autos diz
respeito às seguintes infrações:
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente
declarado — Tributação Exclusiva
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação
de Lançamento (fl. 100):

Depreende-se da reprodução acima que, do valor bruto deferido pela justiça do
trabalho e devido ao reclamante, correspondente a 161 meses, foi levantada em 2019 a parcela
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

incontroversa no montante de R$ 1.419.520,11, restando ainda ser levantada parcela
remanescente no valor líquido de R$ 363.257,67.
A legislação estabelece critério de apuração do imposto devido sobre rendimentos
recebidos acumuladamente em mais de um parcela, o qual deve ser observado pelos
contribuintes. Nesse sentido, dispõe o artigo 45 da IN RFB no 1.500 de 2014:
Art. 45. Para efeitos de apuração do imposto de que trata o art. 37, no caso de parcelas
de RRA pagas:
I - em meses distintos, a quantidade de meses relativa a cada parcela será obtida pela
multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o valor da
parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com uma casa
decimal, se for o caso;
II - em um mesmo mês:
a) ao valor da parcela atual será acrescentado o total dos valores das parcelas anteriores
apurando-se nova base de cálculo e o respectivo imposto;
b) do imposto de que trata a alínea “a” será deduzido o total do imposto retido relativo
às parcelas anteriores.
Parágrafo único. O arredondamento do algarismo da casa decimal de que trata o inciso I
do caput será efetuado levando-se em consideração o algarismo relativo à 2a (segunda)
casa decimal, do modo a seguir:
I - menor que 5 (cinco), permanecerá o algarismo da 1a (primeira) casa decimal;
II - maior que 5 (cinco), será acrescentada uma unidade ao algarismo da 1a (primeira)
casa decimal; e
III - igual a 5 (cinco), deverá ser analisada a 3a (terceira) casa decimal, da seguinte
maneira:
a) quando o algarismo estiver compreendido entre 0 (zero) e 4 (quatro), permanecerá o
algarismo da 1a (primeira) casa decimal; e
b) quando o algarismo estiver compreendido entre 5 (cinco) e 9 (nove), será
acrescentada uma unidade ao algarismo da 1a (primeira) casa decimal.
No caso em apreço, para a determinação da quantidade de meses correpondente à
cada uma das parcelas levantadas, a fiscalização seguiu estritamente o comando normativo
previsto no artigo 45 da IN RFB no 1.500 de 2014, de modo não ser procedente a insurgência do
contribuinte em relação ao quantitativo de meses correspondente à parcela incontroversa
levantada, devendo ser mantido o procedimento de proporcionalizar os 161 meses entre os
levantamentos efetuados.
Em virtude dessas considerações, para o montante levantado no ano-calendário
2019, o quantitativo de meses correspondente apurado pela fiscalização foi de 128,2, de modo
que não merece acolhida a insurgência do contribuinte neste ponto.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da notificação de lançamento
extrai-se o que segue (fl. 101):
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

A glosa do IRRF declarado pelo contribuinte no valor de R$ 206.415,09 decorreu
do fato de não ter sido apresentado o DARF de recolhimento do IRRF e de ter sido apontado no
comprovante de resgate da justiça trabalhista o valor do IRRF de R$ 0,00, em razão disso, o
montante declarado foi considerado líquido do IRRF.
Analisando a documentação apresentada pelo contribuinte e constante do Dossiê
de Atendimento – processo 13032.422882/2020-97, destacamos os seguintes documentos:
(i)
Cópia de petição da reclamada, datada de 05/09/2016 (fls. 12/15 do processo
13032.422882/2020-97), contendo os cálculos de liquidação referentes às diferenças
devidas ao reclamante:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

(ii)
Sentença de homologação da liquidação, datada de 02/10/2017 (fl. 43 e fl. 32 do processo
13032.422882/2020-97), que fixou o valor da condenação em R$ 1.344.952,45, em
01/08/2016, reajustável à data do referido pagamento; juros decrescentes no importe de
R$ 822.848,45 sobre o principal e juros de mora a partir de 01/08/2016 a serem
computados na ocasião do efetivo pagamento, sobre o principal atualizado, conforme
excerto abaixo reproduzido:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

(iii)
Despacho da 4a Vara do Trabalho de São Paulo contendo as seguintes informações (fls.
48/49):
(...)
Em relação ao 1o depósito de R$2.002.954,55 - ID. 6295172- Pág. 1 (fls.245 PDF)
realizado em 26-11-2018, foi liberado o valor liquido incontroverso devido ao autor de
RS1.407.229,491 conforme decisão ID. 9e10cce - Pág. 1 (fls.252 PDF), remanescendo o
valor de R$595.725,06 em 26-11-2018;
Em relação ao 2o depósito de R$ 583.615,26 - ID. b22ee76 - Pág. 1 (fls.271 PDF)
realizado em 16/08/2019, permanece o valor integral.
Intime-se a segunda ré FUNDAÇÃO CESP para demonstrar, em 5 dias, a atualização
detalhada para os dois depósitos em 26-11-2018 e em 16/08/2019, e discriminar a
liberação dos valores líquidos aos respectivos beneficiários (reclamante, contribuição
período ativo/retroativo PSAP cota autor e reclamada, reserva matemática cota autor /
reclamada, IRRF) para cada depósito, ou seja, o quanto de valores líquidos será
destinado do 1o depósito e seus respectivos beneficiários e o quanto de valores
líquidos será destinado do 2° depósito e seus respectivos beneficiários.
(iv)
Petição datada de 27/11/2018 (fl. 72), onde a reclamada requereu o que segue:
(...) a juntada do anexo comprovante de depósito judicial, realizado em 26/11/2018, no
valor de R$ 2.002.954,55 (dois milhões dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e

1 Já abatidas as contribuições fiscais e previdenciárias devidas, conforme teor despacho fls. 46/47.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

cinquenta e cinco centavos) correspondente ao valor bruto homologado (abrangendo
Imposto de Renda) abatendo as contribuições, reserva matemática e os depósitos
recursais levantados pelo reclamante, sendo os valores corrigidos e atualizados à
presente data, com base nos valores homologados no presente feito.
(v)
Despacho exarado em 22/07/2019 pelo juízo da 4a Vara do Trabalho de São Paulo/SP
(fls. 09/10 do processo 13032.422882/2020-97), contendo as seguintes informações:

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

(vi)
Petição datada de 19/08/2020 (fls. 75/76), cujo excerto segue abaixo reproduzido, onde o
reclamente fez a seguinte solicitação:

(vii)
Informação constante do recurso voluntário do contribuinte (fls. 245/250):
(...)
Em agosto de 2019, a fonte pagadora Fundação CESP depositou o valor do saldo
residual de R$ 583.615,26 que só fora liberado e efetivamente pago ao contribuinte no
ano calendário de 2021, na quantia líquida de R$ 562.643,68 (descontado o IR),
juntamente com a liberação dos alvarás para quitação dos Impostos de Renda tanto do
primeiro depósito de 26/11/2018 quanto do segundo depósito de 16/08/2019, como
explicita o despacho judicial datado de 02/2021 abaixo:
(...)
Somente neste momento, após insistências e reiterados pedidos nos autos do processo
trabalhista, fora liberado o comprovante de recolhimento de IRRF no valor total de R$
244.889,06, cujo período de apuração reporta-se a 26/11/2018, data do primeiro
depósito, ainda que o valor tenha sido liberado e pago apenas em 03/2021, o que não
pode e não deve ser imputado ao recorrente.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

Concomitantemente foi realizada a quitação do imposto de renda referente ao segundo
depósito no valor de R$ 20.971,58, comprovante abaixo:

(viii) Comprovante de Resgate Justiça Trabalhista (fl. 07 do processo 13032.422882/2020-97):
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

(ix)
Petição do contribuinte solicitando os comprovantes de recolhimento do IRRF (fls.
05/06):

Do cotejo probatório, cujos excertos foram acima reproduzidos, extraem-se, em
apertada síntese, o que segue:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66


No despacho do processo trabalhista (fls. 09/10) ficou demonstrado que,
do valor bruto devido ao reclamante de R$ 2.542.506,40, além da
subtração de diversas rubricas, foi determinada a dedução do valor de R$
209.521,90 referente ao imposto de renda exclusivo na fonte. Também
ficou registrado que após todas as deduções, restou ainda devido ao
reclamante o valor líquido de R$ 363.257,64.

No demonstrativo de homologação de cálculos pela justiça foi apontada a
retenção de imposto de renda na fonte no montante de R$ 209.521,902.

Sobre a parcela incontroversa de R$ 1.407.229,49, cujo montante
atualizado levantado corresponde a R$ 1.419.520,11, foi liberada sem o
desconto do imposto de renda (fl. 07).

Houve pedido do contribuinte no bojo do processo trabalhista do
comprovante de recolhimento de imposto de renda sobre o valor
levantado.
Conforme foi aduzido em linhas pretéritas, em sessão de 08 de novembro de
2022, o presente processo foi convertido em diligência com o objetivo da unidade de origem
informar se:

Foram declarados pelo contribuinte em suas declarações de ajuste anual
(DAA) dos exercícios de 2018 e 2022, anos-calendário de 2017 e 2021, os
levantamentos efetuados em 07/12/2017, no montante de R$ 37.902,52
(fl. 242) e do saldo residual de R$ 583.615,26, no ano-calendário de 2021
(fl. 245).

Houve aproveitamento de imposto de renda retido na fonte em relação a
ação trabalhista nos referidos anos-calendário e

Consta informação nos sistemas da Receita Federal acerca da retenção e
recolhimento dos referidos valores do IRRF informados pelo contribuinte
em seu recurso voluntário (fls. 249/250).
Em atendimento à Resolução no 2201-000.539, a unidade de origem prestou os
seguintes esclarecimentos (fl. 297):
Em atendimento à Resolução CARF 2201-000.539 que converteu o julgamento em
diligência (fls. 284/289), temos as seguintes informações:
i) Confrontando as informações das DIRPF exercícios 2018 e 2022 entregues pelo
contribuinte, com as informações prestadas em DIRF para os anos-calendário de 2017 e
2021 das fontes pagadoras CNPJ no 62.465.117/0001-06 (Fundação CESP) e
16.727.230/0001-97 (Fundo do Regime Geral de Previdência Social), conclui-se que:
* Em DIRPF/2018 – AC/2017: declarou rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa
jurídica
de
R$610.184,06
(R$559.804,88
–
fonte
pagadora
62.465.117/0001-06 e R$50.379,18 – fonte pagadora 16.727.230/0001-97),
IRRF de R$131.996,75, os valores são coincidentes com o que foi informado em
DIRF nos códigos 3533 e 3540, relativos a benefícios previdenciários.
* Em DIRPF/2022 – AC/2021: declarou rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa
jurídica
de
R$612.565,36
(R$559.012,64
-
fonte
pagadora
62.465.117/0001-06 e R$53.552,72 - fonte pagadora 16.727.230/0001-97), IRRF

2 Correspondente ao valor do IRRF atualizado para 26/11/2018 , nos termos do despacho de fl. 9/10 do Dossiê de
Atendimento - processo no 13032.422882/2020-97.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

de R$ 139.050,02. Valor dos rendimentos tributáveis é inferior ao informado em
DIRF para a fonte pagadora 16.727.230/0001-97 (R$56.429,75), IRRF foi R$
139.265,83, nos códigos 3533 e 3540, relativos a benefícios previdenciários.
ii) Portanto, conclui-se que o contribuinte não declarou rendimentos relativos à ação
trabalhista nos exercícios 2018 e 2022 (anos-calendário 2017 e 2021), assim como não
se aproveitou de valor referente a IRRF relacionado à ação. Dos rendimentos
tributáveis recebidos e declarados, todos são relativos a benefícios previdenciários.
iii) Nos sistemas da Receita Federal existe comprovação da retenção e recolhimento dos
referidos valores do IRRF informados pelo contribuinte em seu recurso voluntário (fls.
249/250), conforme comprovantes às fls 295/296.
(...)
Do detido cotejo probatório acostado aos autos, conclui-se que houve a
comprovação documental dos valores recebidos pelo contribuinte e que sobre o montante de
rendimentos deferidos pela justiça trabalhista houve a retenção e o recolhimento do IRRF e
recolhimento, ainda que este tenha sido efetuado apenas em 26/02/2021 (fl. 296).
No curso da ação trabalhista, como visto, o Reclamante soergueu valores nos
anos-calendário de 2017, 2019 e 2021, todavia, somente ofereceu à tributação na declaração de
ajuste anual, a parcela levantada em 2019, tendo sido omitidos os demais valores recebidos,
consoante informação prestada pela unidade de origem.
Como visto anteriormente, a glosa do IRRF declarado pelo contribuinte no valor
de R$ 206.415,09 decorreu do fato de não ter sido apresentado o DARF de recolhimento do
IRRF e de ter sido apontado no comprovante de resgate da justiça trabalhista o valor do IRRF de
R$ 0,00, em razão disso, o montante declarado foi considerado líquido do IRRF (fl. 101).
Frise-se, por oportuno, que uma vez que foi comprovado o recolhimento do IRRF
em relação aos rendimentos da ação trabalhista, cai por terra tal fundamento, de modo que deve
ser restabelecida a glosa do valor de R$ 165.132,073, correspondente à quantidade de 128,2
meses do total dos rendimentos levantados e declarados no ano-calendário de 2019, constante do
demonstrativo anexo à Notificação de Lançamento, cujo excerto segue abaixo reproduzido (fl.
102):

Em virtude dessas considerações, segue abaixo o “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido”, contendo o ajuste em relação ao valor do imposto de renda retido
correspondente à parcela levantada no ano-calendário de 2019:

3 Correspondente a 80% do valor do IRRF no montante de R$ 206.415,09, referente à parcela levantada em 2019.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

Descrição
DIRPF
Notificação
de
Lançamento
Acórdão CARF
Valores em Reais
Ajuste Anual
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
670.820,66 670.820,66 670.820,66
2) Omissão de Rendimentos Apurada
- - -
3) Total das Deduções Declaradas
105.328,46 105.328,46 105.328,46
4) Glosa de Deduções Indevidas
- - -
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
- - -
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+45)
565.492,20 565.492,20 565.492,20
7) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva
Anual)
145.078,03 145.078,03 145.078,03
8) Dedução de Incentivo Declarada
- - -
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
- - -
10) Glosa de Dedução de Incentivo /Contrib. Prev. A Emp. Doméstico
- - -
RRA
11) Imposto Devido RRA Declarado
139.970,57 139.970,57 139.970,57
12) Imposto Devido RRA Suplementar
- 28.515,01 28.515,01

13) Imposto Devido Total Apurado (Ajuste Anual + RRA (7-8-9+10+11+12)
285.048,60 313.563,61 313.563,61
14) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
353.381,07 353.381,07 353.381,07
15) Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)
- 206.415,09 206.415,09
16) Aumento de Imposto Retido RRA após análise
- - 165.132,07
17) IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago (Ajuste Anual)
- -
-
18) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (13-14+15-16-17)
- 166.597,63 1.465,56
19) Imposto a Restituir Declarado
68.332,47 68.332,47 68.332,47
20) Imposto já Restituído
- - -
21) Imposto Suplementar
- 166.597,63 1.465,56
Do exposto, com o restabelecimento da parcela de R$ 165.132,07 do total do
IRRF glosado incidente sobre os RRA levantados no ano-calendário de 2019, apurou-se o valor
de imposto suplementar de R$ 1.465,56.
Da Multa Qualificada - Do Não Confisco e Boa-fé do Contribuinte
O Recorrente insurge-se alegando a abusividade da multa de ofício aplicada no
percentual de 75%, tendo em vista proibição constitucional do efeito confiscatório e de ter agido
de boa-fé, baseando-se em informações obtidas a partir de dados extraídos da ação judicial.
A multa de oficio de 75% aplicada está fundamentada no artigo 44, inciso I da Lei
no 9.430 de 1996 e é devida sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
independentemente do motivo que o levou ao erro e independentemente de culpa (lato sensu) do
agente. No silêncio da lei a este respeito aplica-se a regra geral de que a infração é objetiva,
prevista no artigo 136 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

O lançamento da multa é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo
de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez
definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar
quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação, foi aplicada a multa no patamar fixado na
legislação.
O poder judiciário é quem detém a competência para analisar as arguições de
inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios constitucionais, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo fiel cumprimento das leis, que uma vez vigentes gozam da
presunção de constitucionalidade.
À guisa de arremate, vale ressaltar que o entendimento em relação a questão
relacionada com a inconstitucionalidade de leis tributárias encontra-se sumulado neste Conselho
Administrativo, objeto da súmula CARF no 2, abaixo reproduzida, sendo, portanto, de
observância obrigatória por parte de seus membros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De aduzir-se em conclusão que não podem ser acolhidos os argumentos do
contribuinte neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer parcela da glosa do IRRF sobre RRA
no valor de R$ 165.132,07.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 324
DF CARF MF
Original